Tribunal: TRF3
Processo: 0000252-91.2019.4.03.6345
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 24o Juiz Federal da 8a TR SP
Órgão colegiado: 8a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Híbrida (Art. 48/106)
Data de julgamento: dos Embargos de Declaração. (REsp 1788404/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019)

Ementa:
ementar os requisitos para a concessão de qualquer aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5. A inovação legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher.
6. Analisando o tema, esta Corte é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para a concessão do benefício de aposentadoria por idade.

7. A teste defendida pela Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da legislação previdenciária.

8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens, migrando para o atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural, máxime se do sexo feminino.

9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos Trabalhadores Rurais que o texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a justiça fique retida entre o rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento renovador sopra. A justiça pode ser cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma surpreendente, nos meandros do processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos seus olhos.

10. Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
11. É firme a orientação desta Corte ao afirmar que os Embargos de Declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, não havendo que se falar, assim, em majoração da verba honorária. 12. Recurso Especial do INSS provido, tão somente, para afastar a majoração de honorários fixada no julgamento dos Embargos de Declaração. (REsp 1788404/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019)
Passo a analisar a comprovação do exercício de atividade rural.
A prova do exercício de atividade rural pode ser realizada por todos os meios de prova admitidos em direito, consoante o disposto no artigo 332 do Código de Processo Civil, mas com a restrição do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91. A regulamentação da questão probatória contida no artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, não tem por objetivo predeterminar o valor das provas, porém apenas finalidade protetiva do sistema previdenciário, sem, contudo, afastar a possibilidade de prova de qualquer fato por prova testemunhal, desde que acompanhada de um início de prova material. Não há cogitar, portanto, de inconstitucionalidade da norma inserta no referido dispositivo legal.
O atual conceito de segurado especial é dado pela Lei 8.213/91, com redação alterada pela Lei 11.718/08 cujo artigo 11, inciso VII, dispõe o seguinte:
“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...)
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
(...)
§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.
(...)
No caso, então, necessário verificar o enquadramento do período laborado pela parte autora e sua família como em regime de economia familiar, pois em outra hipótese à parte autora caberia comprovar as contribuições respectivas para a contagem do período trabalhado.
O início de prova material pode ser constituído por documentos em nome do marido ou dos pais da autora mulher, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios acerca do tema. Nesse sentido é oportuno destacar o conteúdo da Súmula 6, da TNU, segundo a qual:
”A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.”
Observo não haver óbice à utilização de documentos em nome do pai do segurado, especialmente considerando que no meio rural, os documentos de propriedade de imóvel rural, contratos de parceria rural, bem como talonários e recibos comprobatórios da venda de produção rural costumam estar no nome do chefe de família, sem que isso desnature a colaboração de sua esposa e filhos no desenvolvimento do trabalho em regime de economia familiar.
Neste sentido, vide os seguintes julgados do STJ e da TNU: PEDILEF 50123629320124047108, JUÍZA FEDERAL ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, TNU, DOU 28/06/2013 pág. 114/135; PEDILEF 200570950029774, JUÍZA FEDERAL MARIA DIVINA VITÓRIA, TNU, DJU 29/04/2008; PEDILEF 200672950087035, JUIZ FEDERAL LEONARDO SAFI DE MELO, TNU, DJU 05/03/2008; RESP 608007, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA:07/05/2007 PG:00350; RESP 576912, JORGE SCARTEZZINI, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA:02/08/2004 PG:00518.
Destaco que o início de prova material deve ser contemporâneo ao período que pretende ver provado (Súmula 34, da TNU), sendo possível a concessão de eficácia retrospectiva ou prospectiva ao início de prova material apresentado, desde que fortemente amparado por robusta prova testemunhal (Súmula 577, do STJ).
No caso dos autos, as conclusões expostas pelo Juízo a quo, mantiveram-se incólumes, cumprindo transcrever o seguinte excerto:
Para implementar a carência, requer a averbação do labor rural nos períodos de 01/04/1979 a 10/04/1987, 01/01/01/1988 a 31/12/1989 e de 01/11/1991 a 31/12/1993.
Para fazer prova do alegado labor rural, juntou aos autos (ID):
a. Certidão de Casamento da autora com Lourival de Almeida (26/03/1979), constando a profissão do seu marido como sendo lavrador – ID 56756757 – fls. 11;
b. Certidões de Nascimento dos filhos da autora, Daiane Lais de Almeida (31/08/1993), César Rodrigo de Almeida (18/10/1979) – constante no ID 56756758 – fls. 8 e 12;
c. Notas Fiscais do Produtor em nome do marido da autora dos anos de 1987, 1990, 1991,1992 (ID 56756758 – fls. 24, 25, 26, 28);
d. Ficha de Inscrição Cadastral do Produtor em nome do autor de 1987 (ID 56756758 – fls. 29).
e. Nota Fiscal de entrada de produto rural tendo como remetente o marido da autora do ano de 1992 (ID 56756758 - fls. 27).
f. Declaração Cadastral do Produtor Rural do ano de 1987 (ID 56756758 – fls. 31/35);
g. Pedido de Talonário de Produtor em nome do marido da autora dos anos de 1990 (ID 56756758 – fl. 37)
Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas (ID 91575799).
Pois bem.
Há início razoável de prova material. Em especial, a certidão de casamento da autora, em 1979, as certidões de nascimento dos filhos da autora, em 1979 e 1993 as notas fiscais de produtor rural emitidas em nome de do marido do autor, entre 1987 a 1992, remetem ao exercício do trabalho rural da autora.
Quanto à prova oral, as testemunhas foram uníssonas no sentido de que a autora trabalhou, predominantemente, como meeira.
ADÉCIO SEBASTIÃO LOPES BARROS, em seu depoimento disse que conhece a autora desde criança e que autora morava numa fazenda com seus pais e trabalhava com estes; afirmou que trabalhavam na lavoura de café e que os pais da autora eram meeiros, recebiam por porcentagem; disse que autora permaneceu morando e trabalhando nessa fazenda com seus pais até se casar, por volta do ano de 1975, depois mudou-se com o marido para outro sítio; que trabalhou com o marido nesse sítio na condição de meeira por aproximadamente uns 13 anos; que o sítio ficava no município de São João do Pau D’ Alho; que depois desse período mudou-se para cidade não trabalhando mais na lide rural.
SEVERINA DO NASCIMENTO GUELFI, disse que conhece a autora desde 1979, ano que ela em que se mudou com o marido para no sítio São João, localizado nas proximidades onde a depoente morava; que a autora e seu marido trabalhavam na lavoura de café, milho, algodão na condição de meeiros; que permaneceram nesse sítio aproximadamente por uns 15 anos
Sendo assim, considerando que os depoimentos foram bem detalhados e precisos o suficiente, corroborados pelo início razoável da prova material, entendo possível o reconhecimento do labor rural nos períodos pleiteados na exordial, quais sejam, de 01/04/1979 a 10/04/1987, de 01/01/1988 a 31/12/1989 e de 01/11/1991 a 31/12/1993.
Assim, diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso interposto
de modo a confirmar a sentença prolatada.
Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. Entendo inaplicável toda a ordenação dos honorários prevista no diploma processual aos Juizados Especiais, tendo em conta que o disposto na Lei no 9.099/95, art. 55, prevê uma situação de condenação em honorários apenas do recorrente vencido em segunda instância, o que não se coaduna com a complexa sistemática do novo CPC acerca do tema.
Transitada em julgado a presente

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
8a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000252-91.2019.4.03.6345
RELATOR:
24o Juiz Federal da 8a TR SP
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA

Advogado do(a) RECORRENTE: ALFREDO BELLUSCI - SP167597-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000252-91.2019.4.03.6345
RELATOR: 24o Juiz Federal da 8a TR SP
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA
Advogado do(a) RECORRENTE: ALFREDO BELLUSCI - SP167597-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso interposto da sentença prolatada nos autos em epígrafe que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de aposentadoria por idade híbrida.
Recorre o INSS alegando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito diante de expressa determinação do C. STJ. Quanto ao mérito, aduz a ausência de início de prova material em nome da parte autora, a impossibilidade de reconhecimento do exercício de atividade rural em período posterior a 10/1991 e a não comprovação de atividade rural contemporânea.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000252-91.2019.4.03.6345
RELATOR: 24o Juiz Federal da 8a TR SP
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA
Advogado do(a) RECORRENTE: ALFREDO BELLUSCI - SP167597-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não verifico nos autos nenhuma nulidade processual notadamente no que pertine à produção de provas e observância do pleno contraditório e da ampla defesa.
De início, não há falar em necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista que no REsp 1.674.221/SP foi observado que não foi reconhecida a repercussão geral no Tema 1.104, de forma que o Resp supracitado transitou em julgado em 04/05/2021.
Passo ao exame do mérito
.
Alega o INSS a impossibilidade de cômputo do tempo de labor rural posterior ao início de vigência da Lei no 8.213/91, sem que exista prova efetiva do recolhimento de contribuição.
Permite a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida o art. 48, §§ 3o e 4o, da Lei 8213/91 que determinam:
§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição,
se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado
, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.
§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (destaquei).
Os fundamentos trazidos no recurso da Autarquia somente seriam válidos se se tratasse de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com utilização de tempo rural e não, como no caso, de aposentadoria por idade, que tem regramento absolutamente diverso.
Não se trata de cômputo do tempo para efeito de carência, nos termos do art. 55, § 2o, da Lei 8.213/91, que diz respeito à contagem do período para fins de aposentadoria por tempo de contribuição e não da específica hipótese reservada aos segurados especiais, prevista no art. 48 e seguintes, acima citados.
Conforme já destacado na transcrição acima, a própria lei prevê a possibilidade de concessão do benefício àqueles que comprovarem a atividade por tempo igual ao número de meses, não havendo distinção se anterior ou posterior à lei. A prevalecer a interpretação pretendida pela Autarquia não haveria concessão de tal modalidade de aposentadoria, pois os requisitos seriam inconciliáveis.
Por fim, impõe-se destacar que a modalidade de aposentadoria por idade híbrida não exige que, à época do adimplemento dos requisitos, a parte demonstre o labor rural. Como anteriormente exposto, o escopo da Lei no 11.718/2008 foi permitir a concessão de aposentadoria àquele que, isoladamente, não preenche os requisitos para a aposentadoria urbana ou rural, mas que, ao agregar o tempo rural ao tempo urbano, restam cumpridos os requisitos para a concessão de aposentadoria urbana.
Desta forma, mostra-se irrelevante ao caso concreto se o trabalhador rural veio a exercer atividade urbana de forma temporária ou definitiva. Assumir o raciocínio perpetrado pelo INSS implicaria em perpetuar uma distorção que a lei pretende evitar.
Neste sentido, o STJ veio a firmar a seguinte tese jurídica, quando da análise do Tema 1.007, em sede de recurso representativo de controvérsia:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA AFASTAR A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A análise da lide judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador sensibilidade, e é necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para compreender a especial condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como leciona a Professora DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o outro e em que este outro é importante para os preceitos de direito e de justiça. Não obstante o outro possivelmente ser aqueles que foi deixado em segundo plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se pode limitar a apontar que seja o outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com alteridade, responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do Olhar do Outro para a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 35). 3. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral não preencher o período de carência (REsp. 1. 407.613/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4. A aposentadoria híbrida consagra o princípio constitucional de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5. A inovação legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher.
6. Analisando o tema, esta Corte é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para a concessão do benefício de aposentadoria por idade.

7. A teste defendida pela Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da legislação previdenciária.

8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens, migrando para o atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural, máxime se do sexo feminino.

9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos Trabalhadores Rurais que o texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a justiça fique retida entre o rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento renovador sopra. A justiça pode ser cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma surpreendente, nos meandros do processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos seus olhos.

10. Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
11. É firme a orientação desta Corte ao afirmar que os Embargos de Declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, não havendo que se falar, assim, em majoração da verba honorária. 12. Recurso Especial do INSS provido, tão somente, para afastar a majoração de honorários fixada no julgamento dos Embargos de Declaração. (REsp 1788404/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019)
Passo a analisar a comprovação do exercício de atividade rural.
A prova do exercício de atividade rural pode ser realizada por todos os meios de prova admitidos em direito, consoante o disposto no artigo 332 do Código de Processo Civil, mas com a restrição do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91. A regulamentação da questão probatória contida no artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, não tem por objetivo predeterminar o valor das provas, porém apenas finalidade protetiva do sistema previdenciário, sem, contudo, afastar a possibilidade de prova de qualquer fato por prova testemunhal, desde que acompanhada de um início de prova material. Não há cogitar, portanto, de inconstitucionalidade da norma inserta no referido dispositivo legal.
O atual conceito de segurado especial é dado pela Lei 8.213/91, com redação alterada pela Lei 11.718/08 cujo artigo 11, inciso VII, dispõe o seguinte:
“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...)
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
(...)
§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.
(...)
No caso, então, necessário verificar o enquadramento do período laborado pela parte autora e sua família como em regime de economia familiar, pois em outra hipótese à parte autora caberia comprovar as contribuições respectivas para a contagem do período trabalhado.
O início de prova material pode ser constituído por documentos em nome do marido ou dos pais da autora mulher, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios acerca do tema. Nesse sentido é oportuno destacar o conteúdo da Súmula 6, da TNU, segundo a qual:
”A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.”
Observo não haver óbice à utilização de documentos em nome do pai do segurado, especialmente considerando que no meio rural, os documentos de propriedade de imóvel rural, contratos de parceria rural, bem como talonários e recibos comprobatórios da venda de produção rural costumam estar no nome do chefe de família, sem que isso desnature a colaboração de sua esposa e filhos no desenvolvimento do trabalho em regime de economia familiar.
Neste sentido, vide os seguintes julgados do STJ e da TNU: PEDILEF 50123629320124047108, JUÍZA FEDERAL ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, TNU, DOU 28/06/2013 pág. 114/135; PEDILEF 200570950029774, JUÍZA FEDERAL MARIA DIVINA VITÓRIA, TNU, DJU 29/04/2008; PEDILEF 200672950087035, JUIZ FEDERAL LEONARDO SAFI DE MELO, TNU, DJU 05/03/2008; RESP 608007, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA:07/05/2007 PG:00350; RESP 576912, JORGE SCARTEZZINI, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA:02/08/2004 PG:00518.
Destaco que o início de prova material deve ser contemporâneo ao período que pretende ver provado (Súmula 34, da TNU), sendo possível a concessão de eficácia retrospectiva ou prospectiva ao início de prova material apresentado, desde que fortemente amparado por robusta prova testemunhal (Súmula 577, do STJ).
No caso dos autos, as conclusões expostas pelo Juízo a quo, mantiveram-se incólumes, cumprindo transcrever o seguinte excerto:
Para implementar a carência, requer a averbação do labor rural nos períodos de 01/04/1979 a 10/04/1987, 01/01/01/1988 a 31/12/1989 e de 01/11/1991 a 31/12/1993.
Para fazer prova do alegado labor rural, juntou aos autos (ID):
a. Certidão de Casamento da autora com Lourival de Almeida (26/03/1979), constando a profissão do seu marido como sendo lavrador – ID 56756757 – fls. 11;
b. Certidões de Nascimento dos filhos da autora, Daiane Lais de Almeida (31/08/1993), César Rodrigo de Almeida (18/10/1979) – constante no ID 56756758 – fls. 8 e 12;
c. Notas Fiscais do Produtor em nome do marido da autora dos anos de 1987, 1990, 1991,1992 (ID 56756758 – fls. 24, 25, 26, 28);
d. Ficha de Inscrição Cadastral do Produtor em nome do autor de 1987 (ID 56756758 – fls. 29).
e. Nota Fiscal de entrada de produto rural tendo como remetente o marido da autora do ano de 1992 (ID 56756758 - fls. 27).
f. Declaração Cadastral do Produtor Rural do ano de 1987 (ID 56756758 – fls. 31/35);
g. Pedido de Talonário de Produtor em nome do marido da autora dos anos de 1990 (ID 56756758 – fl. 37)
Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas (ID 91575799).
Pois bem.
Há início razoável de prova material. Em especial, a certidão de casamento da autora, em 1979, as certidões de nascimento dos filhos da autora, em 1979 e 1993 as notas fiscais de produtor rural emitidas em nome de do marido do autor, entre 1987 a 1992, remetem ao exercício do trabalho rural da autora.
Quanto à prova oral, as testemunhas foram uníssonas no sentido de que a autora trabalhou, predominantemente, como meeira.
ADÉCIO SEBASTIÃO LOPES BARROS, em seu depoimento disse que conhece a autora desde criança e que autora morava numa fazenda com seus pais e trabalhava com estes; afirmou que trabalhavam na lavoura de café e que os pais da autora eram meeiros, recebiam por porcentagem; disse que autora permaneceu morando e trabalhando nessa fazenda com seus pais até se casar, por volta do ano de 1975, depois mudou-se com o marido para outro sítio; que trabalhou com o marido nesse sítio na condição de meeira por aproximadamente uns 13 anos; que o sítio ficava no município de São João do Pau D’ Alho; que depois desse período mudou-se para cidade não trabalhando mais na lide rural.
SEVERINA DO NASCIMENTO GUELFI, disse que conhece a autora desde 1979, ano que ela em que se mudou com o marido para no sítio São João, localizado nas proximidades onde a depoente morava; que a autora e seu marido trabalhavam na lavoura de café, milho, algodão na condição de meeiros; que permaneceram nesse sítio aproximadamente por uns 15 anos
Sendo assim, considerando que os depoimentos foram bem detalhados e precisos o suficiente, corroborados pelo início razoável da prova material, entendo possível o reconhecimento do labor rural nos períodos pleiteados na exordial, quais sejam, de 01/04/1979 a 10/04/1987, de 01/01/1988 a 31/12/1989 e de 01/11/1991 a 31/12/1993.
Assim, diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso interposto
de modo a confirmar a sentença prolatada.
Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. Entendo inaplicável toda a ordenação dos honorários prevista no diploma processual aos Juizados Especiais, tendo em conta que o disposto na Lei no 9.099/95, art. 55, prevê uma situação de condenação em honorários apenas do recorrente vencido em segunda instância, o que não se coaduna com a complexa sistemática do novo CPC acerca do tema.
Transitada em julgado a presente decisão, dê-se baixa do feito ao juízo de origem.
É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO POSTERIOR A 10/1991 SEM PROVA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LABOR RURAL CONTEMPORÂNEO. TEMA 1.007 DO C. STJ. INICIO DE PROVA MATERIAL PRESENTE. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. MANTÉM A SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.